Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/2015.
2. Constatada a existência de vício, uma vez que o v. Acórdão recorrido foi omisso quanto ao afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração na primeira instância, a sua correção é medida que se impõe.
3. A oposição de embargos de declaração por parte da Autora reflete apenas o exercício dialético do direito de ação e defesa que lhe é constitucionalmente assegurado, mediante o confronto de teses e argumentos, sobretudo diante da ausência de provocação de prejuízo à parte adversa na lide. Impõe-se, assim, o afastamento da multa aplicada, com previsão no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por não se tratar de recurso protelatório.
4. Deu-se provimento ao recurso.